Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. USUCAPIÃO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. A discussão travada em ação de usucapião entre particulares não está enquadrada na competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto, para que haja o deslocamento da competência para essa vara especializada, faz-se necessário que a respectiva causa de pedir e o pedido digam respeito a tema eminentemente afeto ao meio ambiente (ex vi dos arts. 34 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT no 3/2009).
2. Agravo de instrumento provido.